Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO PERFILHADO NO VOTO MINORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. MANTIDO ACÓRDÃO MAJORITÁRIO.
1 – O embargante busca obter a predominância do voto vencido, o qual absolve a recorrente da imputação do crime de furto qualificado pela destreza e pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), tendo por argumento a inexistência de provas necessárias para condenação (art. 386, VII, do CPP).
2 - Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima prepondera sobre a negativa genérica e isolada do réu, quando emitida de forma clara e coerente, não contrariada pelos demais elementos de provas constantes dos autos.
3 – No caso em análise, os dados e documentos indicam que M.D.S. teria praticado o crime de furto, por meio de destreza e concurso de agentes, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição da denunciada, ainda que o objeto do crime não tenha sido localizado e que o coautor do delito não tenha sido identificado
4 - É de conhecimento geral que grande número de meliantes, espalhados pelas ruas da cidade, sem portar qualquer tipo de arma ou utensílio, simulam uma trombada ou um esbarrão em um passante desafortunado, no intuito de distrair sua atenção, e, consequentemente, conseguir subtrair os seus pertences. E, para mais dificultar a percepção da prática do crime e/ou do autor do delito, repassam imediatamente o objeto subtraído para um terceiro (também) mal intencionado, para que faça a ocultação do patrimônio usurpado. Trata-se de um golpe clássico, aplicado no presente caso.
5 – O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva da ré. O depoimento da vítima e dos dois policiais militares, responsáveis pela apuração dos fatos, esclarecem, com precisão, como teria se dado toda a dinâmica da atuação criminosa não havendo que se falar em incertezas ou presunções.
6 - Embargos Infringentes conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.